Tribunal: TJSP
Processo: 1008045-43.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Propositura sob a alegação de sofrimento de danos morais decorrentes de ofensas em mensagens em rede social através do uso de perfil falso pelo réu – Ausência de provas contundentes no sentido de que o demandado seria o criador e o usuário do perfil indicado nos autos – Argumentação, na defesa, de que tampouco há demonstração clara de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Propositura sob a alegação de sofrimento de danos morais decorrentes de ofensas em mensagens em rede social através do uso de perfil falso pelo réu – Ausência de provas contundentes no sentido de que o demandado seria o criador e o usuário do perfil indicado nos autos – Argumentação, na defesa, de que tampouco há demonstração clara de quais seriam os interlocutores da conversa contida na mídia juntada com a inicial – Prova unilateral, passível de confirmação ou não através de outros dados sob o crivo do contraditório – Produção de novas provas – Necessidade – Dilação probatória necessária para se buscar os dados técnicos referentes ao IP das máquinas utilizadas na criação do perfil da rede social, nas mensagens postadas e também do dispositivo utilizado na conversa do aplicativo Whatsapp apresentada com a exordial – Cabimento – Dilação probatória necessária – Essencialidade de juntada de documentos extraordinários, conforme já havia sido despachado inicialmente na ação, para nova análise do pedido de gratuidade do autor, benefício que, no entanto, fica mantido até nova apreciação pelo MM.o Magistrado da causa acerca de toda a nova documentação a ser apresentada – Anulação da sentença – Determinação de remessa dos autos à origem para a devida tramitação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008045-43.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
JUNIOR HUMBERTO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ISAQUE BATISTA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008045-43.2018.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 32845 mlzz277
2
Voto no 32845/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. Direito Privado
Apelação cível no 1008045-43.2018.8.26.0099
Apelante: JÚNIOR HUMBERTO DE OLIVEIRA
Apelado: ISAQUE BATISTA GOMES
Comarca: Bragança Paulista 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo Sette Carvalho
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização por
danos morais
Propositura sob a alegação de
sofrimento de danos morais decorrentes de ofensas
em mensagens em rede social através do uso de
perfil falso pelo réu
Ausência de provas
contundentes no sentido de que o demandado seria
o criador e o usuário do perfil indicado nos autos
Argumentação, na defesa, de que tampouco há
demonstração
clara
de
quais
seriam
os
interlocutores da conversa contida na mídia
juntada com a inicial Prova unilateral, passível
de confirmação ou não através de outros dados sob
o crivo do contraditório
Produção de novas
provas
Necessidade
Dilação probatória
necessária para se buscar os dados técnicos
referentes ao IP das máquinas utilizadas na criação
do perfil da rede social, nas mensagens postadas e
também do dispositivo utilizado na conversa do
aplicativo Whatsapp apresentada com a exordial
Cabimento
Dilação probatória necessária

Essencialidade
de
juntada
de
documentos
extraordinários, conforme já havia sido despachado
inicialmente na ação, para nova análise do pedido
de gratuidade do autor, benefício que, no entanto,
fica mantido até nova apreciação pelo MM.o
Magistrado da causa acerca de toda a nova
documentação a ser apresentada Anulação da
sentença Determinação de remessa dos autos à
origem para a devida tramitação Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 216/225, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008045-43.2018.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 32845 mlzz277
3
procedente ação de indenização, condenando o réu no pagamento de
ressarcimento a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00, por
vislumbrar que as publicações com ofensas ao autor foram feitas por ele,
que teria admitido a autoria através de mídia de áudio depositada em
cartório, na qual afirmaria que seria o criador da página falsa “Amanda
Freitas”.
Inconformado, o demandado busca a
reforma da decisão com base nos argumentos expostos nas razões de fls.
229/242, alegando, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa,
a configuração de ilegitimidade passiva e impugnando a justiça gratuidade
deferia ao demandante.
Sem resposta, vieram os autos para
reexame.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de
ilegitimidade passiva, porquanto ela se confunde com o mérito e com ele
deverá ser apreciada, o que ficou corretamente assentado na r. sentença,
até mesmo porque o pleito possui como ponto central analisar se o perfil de
rede social indicado nos autos foi ou não utilizado pelo demandado.
Entretanto, respeitando-se entendimento
contrário, cabe acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, nesta
hipótese vertente, diante do julgamento antecipado da lide, anulando-se a r.
sentença, o que, inclusive, impede o exame do mérito neste momento
processual.
Anote-se que a lide cinge-se à pretensão
de receber ressarcimento por prejuízo moral sofrido, segundo o narrado na
inicial, pelas ofensas realizadas na rede social Facebook através do perfil
“Amanda Freitas”, o qual seria “fake” e utilizado pelo demandado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008045-43.2018.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 32845 mlzz277
4
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente ao observar que houve juntada de mídia com a
inicial contendo conversa com o requerido, na qual ele teria confessado ser
o responsável pelo referido perfil.
Pois bem. Na peculiar hipótese, deve ser
acolhida a preliminar que busca afastar o julgamento antecipado da lide,
verificando-se, neste momento, a necessidade de prova técnica com
requerimento de fornecimento de número de IP das máquinas envolvidas
na criação do perfil e seu uso, nas postagens e mensagens indicadas tanto
na rede social Facebook quanto no aplicativo Whatsapp.
Não obstante se alegue desde a inicial que
está evidenciado que o perfil dito “fake” com o nome “Amanda Freitas”,
usado para publicação de mensagens com insultos ao autor, pertence ao
réu, o fato é que não há comprovação contundente nesse sentido, cabendo
uma maior dilação probatória, porquanto trata-se de ponto central para
dirimir o conflito apresentado. De fato, assevera-se desde a exordial que,
no perfil da rede social Facebook, basta entrar no link “sobre” e ver que a
pessoa teria estado no estabelecimento do réu, direcionando e concluindo-
se, assim, que ele seria o seu criador e usuário. Por sua vez, também se
afirma que o áudio juntado com a inicial seria de conversa com o
demandado, confessando ser o criador de tal perfil, mas há alegação da
defesa de que não há prova de quem seriam realmente os interlocutores.
Todavia, em ambas as situações (usuário
do perfil da rede social e conversa gravada) não está indicado de forma
efetiva que se trata do demandado, tratando-se de prova produzida de
forma unilateral, a qual, ainda que possa também ser considerada no
conjunto probatório posteriormente, depende de complementação com
produção de outras provas sob o crivo do contraditório para confirma-la ou
não, principalmente a produção de prova técnica com indicação do IP do
computador de criação do perfil e também do dispositivo pertencente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008045-43.2018.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 32845 mlzz277
5
ambos os interlocutores da referida conversa que, segundo a inicial, teria
ocorrido no aplicativo Whastapp.
Afinal, o réu impugnou ambas as situações,
asseverando que não precisaria criar perfil falso porque realiza as suas
denúncias contra o autor de forma aberta.
Outrossim, deve-se levar em consideração
as argumentações apresentadas na impugnação à justiça gratuita com
indicação de que o autor se encontra como sócio das empresas listadas às
fls. 202/203, argumento que não foi rebatido especificamente pelo
demandante. Ademais, quando do despacho inicial, o MM.o Magistrado da
causa havia, para apreciar o pedido de gratuidade inserido na exordial, dito
que o requerente devia: “1-informar a sua renda mensal, informando o
quanto recebe de ajuda de custo, bem como quanto recebe em média de
ofertas a este título, juntando cópia correspondente do documento contábil
da igreja; 2-juntar cópia completa de sua declaração de imposto de renda”.
Entretanto, foi apenas juntada a cópia da declaração do imposto de renda.
É sabido que a atividade exercida de Pastor
Evangélico pode não possuir qualquer título de remuneração pelo cargo
que ocupa, entretanto mostra-se essencial a demonstração de todos os
valores movimentados, até mesmo com maiores informações das empresas
que, ao menos segundo o réu, são de titularidade do autor, sob pena de
revogação do benefício.
Contudo, fica a gratuidade mantida até
posterior nova análise pelo MM.o Magistrado da causa desse aspecto com
base na documentação integral acima listada que deverá ser juntada,
momento em que deverá avaliar o quadro para manter ou revogar a
benesse.
Destarte,
evitando-se
qualquer
nova
argumentação de caracterização de cerceamento de defesa, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008045-43.2018.8.26.0099 - Bragança Paulista - Voto no 32845 mlzz277
6
deve ser anulada, retomando-se a regular tramitação do processo, dando
oportunidade de fornecimento dos dados técnicos necessários à apuração
da autoria das mensagens escritas e de áudio apresentadas nos autos.
Por
último,
anote-se
que,
ante
tal
conclusão, fica prejudicada a apreciação dos demais argumentos inseridos
no apelo e nas contrarrazões.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
anulando-se a r. sentença e determinando-se o retorno dos autos à origem,
para seu regular prosseguimento.
ALVARO PASSOS
Relator